Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, não se sustenta a impugnação apresentada pelos agravantes, uma vez que a Contadoria Judicial somente observou as balizas anteriormente adotadas pelo magistrado de primeira instância, consistindo os cálculos recentemente apresentados em mera atualização do valor anteriormente apurado. 1.1. Ademais, os juros e correção monetária são considerados pedidos implícitos, e, portanto, devem ser incluídos na condenação.
2. Agravo conhecido e desprovido.